Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0702072-56.2019.8.07.0009 DESPACHO Diante da manifestação do Banco Santander nos autos, às partes apelante e apelada para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à petição de id. 17057970. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator